Tribunal: TJSP
Processo: 2051942-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal de ICMS – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando a possibilidade de frustração do próprio direito caso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação anulatória de débito fiscal de ICMS – Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Matéria controvertida que só poderá ser apreciada com segurança após o contraditório – Ausência de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbrando a possibilidade de frustração do próprio direito caso acolhida a pretensão anulatória apenas ao final da ação proposta – Desprovimento do recurso.